Tribunal: STF
Processo: RHC 187972
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do habeas corpus 555.931/MG, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL X JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONCUSSÃO. 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DA ATIVA, ATUANDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO, QUE COAGIA EMPRESÁRIO ORGANIZADOR DE EVENTOS A CONTRATAR A EMPRESA DE SEGURANÇA DO MARIDO, ALÉM DE EXIGIR PAGAMENTO DE VALORES PARA NÃO CRIAR EMPECILHOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 1.001/1969 AOS POLICIAIS MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS E DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOMENTE POSTAS NO AGRAVO REGIMENTAL: INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO FLAGRANTE E NOS EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM E DE SOM: NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. De há muito está superado o enunciado n. 297 da Súmula do STF, aprovado em sessão plenária de 13/12/1.963, que rezava que ‘Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles’. Precedentes do STF. A aplicabilidade da Lei penal militar aos policiais militares decorre de sua definição como militares pelo art. 42 da Constituição Federal, que considera os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares como militares dos Estados, do DF e dos Territórios.
    2. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por policiais militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969). Essa situação não se alterou substancialmente com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que deu nova redação ao inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar. A Lei 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça militar, passando a deslocar para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função.
    3. Situação em que o depoimento de testemunhas e provas colhidas em áudios e vídeos periciados demonstram que a Paciente e o corréu flagrado recolhendo a propina (outro soldado da PM) se aproximaram da vítima (empresário local dedicado à organização de eventos) identificando-se como policiais militares da ativa, inclusive solicitando o seu comparecimento ao destacamento da Polícia Militar para uma conversa e, no local, a Paciente fez a primeira sugestão de que a vítima deveria contratar a empresa não legalizada de seu marido para fornecer serviços de segurança dos eventos promovidos pela vítima, insinuando que, se contratasse pessoas de fora ou não indicadas por ela, ‘iria ter problemas’. Valores eram cobrados também pelos réus para realizar o policiamento no local. Diante desse quadro, vê-se que o delito pelo qual a Paciente foi condenada se enquadra perfeitamente no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, alíneas “b” e “c”, do Código Penal Militar.
    4. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, de alegações de nulidade de prova e de violações à Lei Penal Militar e à Constituição não alegadas na inicial do habeas corpus.
    5. Se a defesa não pleiteou, nas instâncias ordinárias, antes de transitar em julgado a condenação, a realização de perícia no local do flagrante e nos equipamentos de gravação de imagem e de som, constitui demonstração de deslealdade processual conhecida na doutrina como ‘nulidade de bolso ou de algibeira’ a sua alegação em momento tardio do processo. (HC n. 504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta turma, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019).
    6. De mais a mais, e tendo em conta que a prova tem por destinatário o julgador que tem o poder de indeferir sua produção (art. 400, § 1º, CPP), cabe à parte interessada não só demandar a produção da prova no momento oportuno, como também justificar a sua necessidade e utilidade para a formação da convicção do magistrado, o que não foi feito no caso concreto, nem mesmo na inicial do presente habeas corpus.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.
    A condenação transitou em julgado em 08/03/2019.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da ação penal. 
    Narra a petição inicial que “a Paciente, então 2ª Sargento da Policia Militar de Minas Geral e comandante do destacamento da cidade de Inconfidentes/MG, em 27 de julho de 2015, estava de FOLGA, APAISANA e no INTERIOR DE SUA CASA na cidade de Ouro Fino/MG e dela foi induzida a sair por uma guarnição da subcorregodoria da PMMG, sob a ‘alegação’ de que tinha uma missão inesperada a cumprir. Ao comunicar aos agentes da Corregedoria que iria se fardar, foi comunicada que não havia necessidade já que a questão era urgente”, ressaltando que “se deslocaram para o 20º Batalhão na cidade de Pouso Alegre/MG a 60 KMs, e só então foi comunicada que estava sendo presa em ‘flagrante delito’, contudo não lhe foi explicitado os motivos”.
    Alega que “durante o processamento judicial das acusações, ficou bastante claro que os então acusados haviam sido vítimas de uma ‘maquiavélica’ trama perpetrada pela suposta vítima Antônio de Sordi Filho, proprietário da casa de shows denominado Espaço Country Minas, localizado na cidade de Inconfidentes/MG e onde a Paciente era a comandante da fração PM e responsável por lançar policiamento e fiscalizar todos os eventos que ocorriam na cidade”.
    Aponta, ainda, que as “gravações em vídeos e áudios apresentados pela suposta vítima e que deram suporte as prisões e as denúncias levadas a efeito pelo Ministério Público Militar, o laudo pericial (em anexo) foi taxativo e contundente em concluir que as gravações foram editadas através de uma edição di tipo ‘copy-paste’ (copiar e colar), e mesmo com a aplicação da técnica de subtração espectral nas mídias, a inteligibilidade completa do diálogo ficou prejudicada devido ao ruído de fundo, portanto, trata-se de uma gigantesca fraude processual o que a torna absolutamente imprestável para o fim que se destinou”.
    Ademais, a defesa sustenta sua argumentação nos seguintes pontos: i) a incompetência absoluta da da Justiça Militar Estadual neste caso concreto, pois ao contrário do que alegou o MP militar, a paciente estava de folga no dia da prisão; ii) não recepção do CPM e do CPPM; iii) a ilegalidade na atuação do "conselho de justiça", bem como da jurisdição exercida pelos coronéis juízes de 2ª instância do TJMMG; iv) violação ao devido processo legal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante ao exposto e por tudo mais que nos autos consta e sem prejuízo para as demais normas não referidas e considerando que a Paciente teve vários de seus direitos constitucionais (inclusive os pétreos) e infraconstitucionais aviltados, tudo devidamente cabalmente demonstrado e provado; 
    Que está cabalmente demonstrado que jamais integrou as Forças Armadas, não sendo militar para fins de aplicação da “lei penal militar”; 
    Que jamais se insurgiu contra qualquer instituição militar; 
    Que a denúncia ofertada pelo Parquet militar bem como todo seu respectivo processamento AFRONTARAM todo o ordenamento jurídico pátrio; 
    Que os militares servidores ativos do Estado de Minas Gerais, incluindo os coronéis juízes de 2ª instância não poderiam ocupar a jurisdição e mesmo ocupando, deixaram de observar os direitos constitucionais pétreos e os infraconstitucionais da então Acusada, assim como as normas que regulam as matérias;
    Que está cabalmente PROVADO por pericia judicial levada a efeito nas mídias usadas como prova de acusação e pelos documentos colacionados, que a Paciente e seu Colaborador na PMMG FORAM VÍTIMAS de uma maldosa armação perpetrada por Antônio de Sordi filho, que maquiavelicamente envolveu o Parquet da cidade de Ouro Fino/MG e a corregedoria da PMMG, com claro intuito de afastar a então Sargento e comandante de policiamento na cidade de Inconfidentes/MG de suas funções. 
    Diante da ATIPICIDADE da conduta imputada a Paciente e as das várias NULIDADES ABSOLUTAS existentes no processo criminal de conhecimento, REQUER de vossa Excelência a concessão do heroico remédio para no MÉRITO, ANULAR in totum o processo criminal 0001408-80.2015.9.13.0001 e ABSOLVER Carmen da Silva Mendes Cardoso por INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR típico, nos termos do artigo 439 letras “a” “b” e “c” do CPPM, restaurando assim sua história pregressa de prestação de serviços ao Estado de Minas Gerais, sua dignidade e respeito diante de sua família, da comunidade local que todo o tempo lhe prestou solidariedade e apoio e também de seus pares na PMMG.
    Na oportunidade e diante da existência de repercussão geral neste caso concreto, REQUER de vossa Excelência que após a implementação do pleiteado habeas corpus, que seja determinada a SUSPENSÃO CAUTELAR da jurisdição do TJMMG representada pelos militares oficiais dos "conselhos de justiça" e da 2ª instância, ocupada pelos coronéis juízes leigos, por ofensa direta aos artigos 5º caput, XXXVII, LIII, LIV, 93 I e 94 da CF/88, conforme acima transcrito. 
    Em ato contínuo que seja o feito submetido à apreciação do pleno desta excelsa corte, para que este confirme a medida cautelar por ventura implementada, e ou no mérito final, DECLARE incidentalmente as seguintes inconstitucionalidades:
    1) Dos decretos 1001 e 1002/69, código penal e de processo penal militar respectivamente, inconstitucionais desde a constituição de 1967 e suas posteriores emendas;
    2) Da jurisdição ocupada por militares, notadamente os “conselhos
    de justiça” e a jurisdição de 2ª instância do TJMMG ocupadas pelos coronéis, servidores ativos do poder executivo estadual, por literalmente afrontar os artigos 5º XXXVII, 93 I e 94 da CF/88 e a LOMAN;
    3) Do artigo 125 §§§ 3º, 4º e 5º da CF/88, com a redação dada pela emenda 45, por também violar as clausulas pétreas transcritas, in verbis:
    § 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
    § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada
    pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
    § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.
    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
    Assim procedendo, esta Corte Suprema estará de fato fazendo cumprir o que determina a Carta democrática da República, e mais lídima JUSTIÇA!”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Em que pesem os argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que denegou o habeas corpus, nos seguintes termos: 
    Da recepção e constitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar
    Sem razão o impetrante quanto sustenta que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar não foram sido recepcionados pela Constituição Federal de 1.988.
    Ambos os Códigos foram recepcionados pela Constituição Federal de 1.988 com força de lei ordinária, ressalvadas algumas incompatibilidades pontuais, como, por exemplo, a do art. 3º do CPM que, contrariando o disposto no art. 5º, XL, da CF, admitia a aplicação da lei penal mais gravosa e outras devidamente reconhecidas pela jurisprudência. Por esse motivo, ambos os Códigos vigoram normalmente tanto que, recentemente, a Lei 13.491/2017 fez alterações no Código Penal Militar.
    […]
    Também não prospera a alegação de que os Códigos em questão, editados por meio de decreto-lei, padeceriam de vício de iniciativa, tendo em conta que o art. 8º, XVIII, “b”, da CF/1967 atribuía à União a competência para legislar sobre direito penal e direito processual. É que, diferentemente do que ocorre na Constituição de 88 (art. 22, I), tal competência não era exclusiva da União, autorizando que também o Presidente da República legislasse sobre o tema Direito Penal, na forma de Decretos-leis. Tanto é assim que o Código Penal em vigor também veio a lume no ordenamento jurídico nacional na forma de decreto-lei (Decreto-Lei n. 2.848/1.940) recepcionado e em vigor, sem que se conteste qualquer vício de iniciativa no seu nascedouro.
    Desarrazoada, por fim, a afirmação de que a Emenda Constitucional n. 11, de 13/10/1978, ao revogar os atos institucionais e complementares (art. 3º) no que contrariassem a Constituição em vigor, teria retirado o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar do mundo jurídico, seja porque nenhuma das normas legais fora concebida na forma de ato institucional, seja porque não demonstrada nenhuma incompatibilidade material entre seus dispositivos e aqueles da Constituição em vigor na época.
    Da constitucionalidade e legalidade da atuação dos integrantes do Tribunal de Justiça Militar
    Tampouco prospera a alegação de que seria ilegal a participação de coronéis não bacharéis em Direito como “juízes” no Tribunal de Justiça Militar estadual.
    Isso porque a composição dos membros do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, criado pela Lei estadual n. 226, de 9/11/1937, reflete as exigências da Constituição Federal para a composição do Superior Tribunal Militar. No ponto, a Lei Maior, além de reconhecer, em seu art. 122, II, como integrantes da Justiça Militar os tribunais instituídos por lei (atualmente apenas nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo), não exige que os oficiais-generais que compõem o Superior Tribunal Militar sejam bacharéis em Direito.
    […]
    O Tribunal de Justiça Militar atualmente conta com sete juízes. Destes, quatro são militares, sendo três oficiais do mais alto posto da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG e um do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG. Os outros três juízes são civis, sendo um da classe dos juízes de Direito do Juízo Militar e dois oriundos do quinto constitucional, um do Ministério Público e outro da advocacia (informação obtida no site do TJMMG: http://www.tjmmg.jus.br/images/revista-estudo-informacoes/pdf/REI_42-final-web.pdf, consulta em 17/02/2020).
    A legalidade da atuação dos Juízes militares estaduais, no segundo grau de jurisdição, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como se vê, entre outros, dos seguintes precedentes:
    […]
    Observo, por fim, no ponto, que o acórdão recorrido estava clara e devidamente fundamento, não encontrando respaldo a alegação do impetrante de que afrontaria o art. 93, IX, da CF/88.
    Da aplicabilidade da Lei Penal Militar aos Militares estaduais
    A aplicabilidade da Lei penal militar aos policiais militares decorre de sua definição como militares pelo art. 42 da Constituição Federal, que assim dispõe: 
    Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
    De registrar-se que de há muito está superado o enunciado n. 297 da Súmula do STF, aprovado em sessão plenária de 13/12/1.963, que rezava que “Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles”, como se vê, entre outros, dos seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
    […]
    Da competência da Justiça Militar estadual
    Também não merece guarida a alegação de que a Justiça Militar estadual seria incompetente para julgar a conduta imputada à Paciente (concussão). Senão vejamos: 
    Como se sabe, a competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares em serviço contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto no art. 9º, II, “b”, “c” e “d”, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que assim dispõem:
    […]
    A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. A Lei 13.491/2017 nitidamente desloca para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função.
    Recentemente a Terceira Seção desta Corte deliberou, em detalhe, sobre a aplicação da Lei 13.491/2017 no tempo, afirmando ser possível conciliar a aplicabilidade imediata da Lei n. 13.491/2017 com a irretroatividade da lei penal mais gravosa.
    […]
    Ora, no caso concreto, o depoimento da vítima deixa claro que a Paciente e seu comparsa dela se aproximaram desde o primeiro momento, em novembro de 2012, identificando-se como policiais militares, inclusive solicitando o seu comparecimento ao destacamento da Polícia Militar para uma conversa e, no local, a Paciente fez a primeira sugestão de que a vítima deveria contratar a empresa de seu marido para fazer a segurança dos eventos promovidos no “Espaço Country”, insinuando que, se contratasse pessoas de fora, “iria ter problemas”. 
    O acórdão recorrido narra, ainda, o depoimento da testemunha GASPAR DE PAIVA FILHO que asseverou ter presenciado o Sr. ANTÔNIO DE SORDI FILHO pagar quantias em dinheiro à Paciente como forma de pagamento tanto da prestação de serviço de segurança quanto de propina. 
    Por fim, alude à existência de vídeos gravados que demonstram a existência de tratativas entre a Paciente e o Sr. Antônio.
    […]
    Não há dúvidas, portanto, de que, desde a primeira visita feita pela Paciente à vítima, em novembro de 2012, a Paciente quis deixar claro que era Policial Militar da ativa e em serviço e que tinha o poder de, atuando em razão de sua função, causar problemas ao negócio de organização de eventos da vítima caso suas exigências não fossem atendidas.
    Diante desse quadro, vê-se que o delito se enquadra perfeitamente no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, alíneas “b” e “c”, do Código Penal Militar.
    Por fim, quanto à alegação de que não teria sido devidamente observado o devido processo legal no momento do flagrante do corréu e no momento da produção de provas (ausência de perícia no local do flagrante e nos equipamentos de gravação de imagem e de som), a verificação da veracidade de tal alegação demandaria dilação probatória e reexame de provas, todas providências incompatíveis com o rito do habeas corpus.
    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XVIII, alínea “b”, do Regimento Interno do STJ, na redação da Emenda Regimental n. 22/2016), denego o habeas corpus.
    Quanto às alegações de violação a dispositivos do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, exceção feita apenas ao art. 22 do CPM, cuja aplicabilidade a Policias Militares, assim como a integrantes das Forças Armadas, foi devidamente confirmada na decisão agravada, todos os demais artigos indicados no agravo regimental constituem indevidas inovações recursais que, ademais, não vieram devidamente acompanhadas de argumentos demonstrando em que momento e em que situação concreta ao longo do processo cada uma das normas teria sido desconsiderada. Tanto é que, a par de transcrever o texto de artigos dos Códigos em questão, a recorrente se limita a fazer a alegação genérica de que “a legislação acima expendida foi totalmente atropelada, posto que se observada, as teses e PROVAS DEFENSIVAS teriam prevalecido” (e-STJ fl. 373). 
    O mesmo vale em relação às alegações de afronta a incisos do art. 5º da CF/88. As supostas ofensas aos arts. 93, I e IX, e 94 da CF/88, na petição inicial do presente habeas corpus, estavam atreladas à arguição de inconstitucionalidade e de ilegalidade da atuação de Coronéis da Polícia Militar como “juízes”, no Tribunal de Justiça Militar estadual, a despeito de não serem bacharéis em Direito, alegações essas que também foram refutadas na decisão monocrática e não foram rebatidas no agravo regimental. 
    Ora, como se sabe, a jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, novos argumentos que não foram postos na impetração inicial, tanto mais quando os temas acrescidos não constituem matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    (…)
    Nessa linha de raciocínio, todas as alegações da agravante relacionadas à nulidade das provas utilizadas para justificar sua condenação, assim como a insinuação de que o corréu Soldado PM NEIVALDO JORDÃO SALGUEIRO JÚNIOR teria sido vítima de um flagrante preparado (registre-se que, na inicial do presente habeas corpus, a Paciente falava apenas em flagrante “inexistente”) constituem, também, indevida inovação recursal e ampliação do pedido inicialmente formulado no habeas corpus, pedido esse que se cingia à anulação do processo, em virtude da incompetência absoluta “da Justiça Militar Estadual para apreciar o feito, pela AUSÊNCIA DE CRIME MILITAR TÍPICO e pela absoluta falta de amparo legal no decreto condenatório” (e-STJ fl. 17). 
    Por fim, no que toca às afirmações da ora agravante de que não teria sido observado o devido processo legal em virtude da ausência de perícia no local do flagrante e nos equipamentos de gravação de imagem e de som, observo, primeiramente, que não consta que tais perícias tenham sido pleiteadas pela defesa no primeiro grau de jurisdição, tendo ela se limitado a arrolar testemunhas. 
    Isso, por si só, já caracterizaria a inadmissível e desleal prática de somente arguir uma nulidade em momento tardio do processo (no caso concreto, após o trânsito em julgado), que é conhecida na doutrina como “nulidade de algibeira ou de bolso” e é inadmissível no sistema jurídico. Nesse sentido: 
    (…)
    De mais a mais, como se sabe, a prova tem por destinatário o julgador. Assim sendo, a lei (§ 1º do art. 400 do CPP) o autoriza a indeferir a produção de provas que repute desnecessárias ou inúteis à formação de sua convicção. Depreende-se, como decorrência, que cabe à parte interessada não só demandar a produção da prova no momento oportuno, como também justificar a necessidade e utilidade de sua produção, o que não foi feito no caso dos autos nem nas instâncias ordinárias, nem tampouco na inicial do presente habeas corpus. 
    Ainda que assim não fosse, é completamente inverossímil a alegação de necessidade de realização de uma perícia no local do flagrante, já que o auto de prisão deixa claro que o único vestígio do exaurimento do crime detectável naquele momento eram as cédulas de dinheiro apreendidas com o Soldado PM Jordão, cédulas essas que foram vistoriadas no local, assim como o veículo particular em que o Soldado chegou ao local. Confira-se, a propósito, o que diz o Boletim de Ocorrência sobre a sequência de eventos:
    (…)
    Feita a busca no carro do réu e conferido que as cédulas que ele carregava eram exatamente as mesmas de propriedade da vítima, e que haviam sido momentos antes fotografadas pela Polícia Militar, pergunta-se: Que tipo de outra prova poderia ter sido produzida naquele momento, ao se examinar o local do flagrante, o espaço físico em volta do carro ou mesmo o local em que as cédulas foram entregues ao réu, que pudesse inocentar o Soldado Jordão ou a ora agravante? A agravante não o esclarece, falhando, assim, no dever de demonstrar a necessidade e utilidade da prova para demonstrar sua inocência, assim como o eventual prejuízo decorrente de sua não-produção. O mesmo ocorre em relação à alegada necessidade de perícia nos equipamentos de gravação de vídeo e áudio, que nem sequer se indica quais equipamentos seriam. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Inicialmente, no que tange à alegada não recepção do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar pela Constituição Federal de 1988, o Tribunal a quo estacou que “ambos os Códigos foram recepcionados pela Constituição Federal de 1.988 com força de lei ordinária, ressalvadas algumas incompatibilidades pontuais, como, por exemplo, a do art. 3º do CPM que, contrariando o disposto no art. 5º, XL, da CF, admitia a aplicação da lei penal mais gravosa e outras devidamente reconhecidas pela jurisprudência”.
    Deveras, cumpre consignar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge daquele sufragado nesta Corte. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade de diversos dispositivos dos Códigos Militares, in verbis:
    “Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas previstas na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus.” (HC 119.567, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/10/2014) 
    “Habeas corpus. Penal. Crime militar. Evasão de preso mediante violência (art. 180, caput, CPM). Pretendida não recepção desse dispositivo pela Constituição Federal. Descabimento. Inexistência de incompatibilidade com o direito à ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Relatividade do direito à liberdade. Dever do preso de se submeter às consequências jurídicas do crime. Inexistência de direito à fuga. Ato ilícito. Fato que constitui falta grave (art. 50, III, da Lei nº 7.210/84). Sujeição do preso a penas disciplinares, à regressão de regime e à perda de até 1/3 (um terço) do tempo remido (arts. 53, 118, I, e 127I, ambos da Lei nº 7.210/84). Ordem denegada. 1. O art. 180, caput, do Código Penal Militar, tipifica como crime “evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou internado, usando de violência contra pessoa”, ao qual se comina pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, além da correspondente à violência. 2. Não existe incompatibilidade material entre o dispositivo penal em questão e o princípio da ampla defesa. 3. A Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). 4. A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. 5. Como se observa, o art. 180, caput, do Código Penal Militar em nada colide com essa